Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707958-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO SERGIO SOUZA CAVALCANTE APELADO: DEIZE DAS GRACAS LOPES AGUIAR D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 33a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 08/09/2021. Na petição juntada ao ID 28628873, o apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral. Considerando que não é cabível sustentação oral em sessões virtuais, determino que o recurso seja retirado da pauta da 33a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, § 1o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator